Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-66.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000033-66.2009.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

APELADO: BERNARDO AKAI MUNDURUKU, ENIVALDO WARU MUNDURUKU, WALTER SAW MUNDURUKU, LUCIDEA PUXU, ANGELICA BURUM MUNDURUKU, ISIDORO KRIXI, MAURICIO TAWE MUNDURUKU, VALDELINO POXO MUNDURUKU, URSULA DATIE MUNDURUKU, LUIS ALBERTO KIRIXI MUNDURUKU, ELIAS DACE MUNDURUKU, GENILDO KABA MUNDURUKU, RAINERIO PAIGO MUNDURUKU, JOSE ALMIR TAWE MUNDURUKU, GILMAR MAHU MUNDURUKU, AMANCIO KARU MUNDURUKU, MARTINHO SAW MUNDURUKU, MARIA CONCEICAO SAW MUNDURUKU, IRAMA KABA MUNDURUKU, DORIVALDO MANHUARI MUNDURUKU, AGENOR WARO MUNDURUKU, DELIVANO KIRIXI MUNDURUKU, ALOISIO PUXU MUNDURUKU, MARIA ROSIMEIRE AKAY MUNDURUKU, CECILIO KIRIXI MUNDURUKU, ROSIVALDO TAWE MUNDURUKU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso não houve a omissão nem o erro material alegados, na medida em que o Acórdão embargado consignou que houve o comparecimento espontâneo do Município na figura de seu preposto, com poderes para representá-lo no processo, e que tal circunstância seria apta a suprir a falta ou a nulidade da citação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jacareacanga em face do V. Acórdão de ID 2689785 publicado no DJe em 13/04/2020, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita a existência de erro material no Acórdão sob a alegação de não terem sidos apreciados os seus argumentos de inocorrência de citação pessoal do prefeito e de impossibilidade de o advogado que participou das audiências receber a citação, por ausência de procuração nos autos.

Assim, requer a reforma do Acórdão

para que os referidos erros sejam sanados.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 3297844.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil – CPC).

No presente caso não houve a omissão nem o erro material alegados, na medida em que o Acórdão embargado consignou que houve o comparecimento espontâneo do Município na figura de seu preposto, com poderes para representá-lo no processo (ID 2346940 - Pág. 22), e que tal circunstância seria apta a suprir a falta ou a nulidade da citação.

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2021